Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715133-20.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO RODRIGUES DE JESUS RECORRIDO: RENOVA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art.29, inciso I, c/c art. 31 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais o Recurso Inominado está sujeito ao preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O recorrente interpôs o Recurso Inominado ID 72323382, em 19/05/2025, desacompanhado da guia e comprovante do preparo recursal. Ressalta-se que não foi formulado no referido recurso pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 72371077, foi determinada a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, sendo que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo mas tão somente a comprovação de que o pagamento foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. O recorrente protocolou petição em 02/06/2025, informando que anexou aos autos documentação referente a gratuidade de justiça quando da apresentação da emenda a inicial, e que posteriormente embora não houvesse a menção ao deferimento da gratuidade de justiça, a mesma fora deferida de forma tácita, uma vez que o processo seguiu sem qualquer impedimento. Ao final, requereu o acolhimento do recurso inominado sem a necessidade de preparo, uma vez que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado. Por analogia, aplica-se o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, o recorrente deixou de apresentar, concomitantemente ao recurso a guia e o comprovante do pagamento do preparo, não formulando pedido de concessão de gratuidade de justiça no ato de interposição do recurso. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das despesas processuais nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31, § 1o do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos do art. 42, §1o, e art. 54, parágrafo único, ambos da Lei 9099/95 c/c com o art. 11, inciso V, do RITR. Custas processuais pelo recorrente e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito